Tribunal: TJBA
Processo: 8072999-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072999-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADOLFO CORDEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RENAN DOS SANTOS PINTO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR PENDÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo devedor. O agravante, produtor rural, sustenta a inexigibilidade da Cédula de Crédito Rural executada, em razão da existência de um pedido administrativo de alongamento da dívida, formulado tempestivamente e ainda pendente de análise pela instituição financeira. O juízo de origem afastou a tese por entender necessária a dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir a adequação da via da Exceção de Pré-Executividade para arguir a inexigibilidade de título de crédito rural, quando amparada em prova pré-constituída da existência de pedido administrativo de alongamento da dívida, e, consequentemente, analisar se a pendência desse pleito tem o condão de suspender a exigibilidade da obrigação e, por via de consequência, a própria execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa admitido pela doutrina e jurisprudência para arguir matérias de ordem pública ou questões que, comprovadas de plano por prova pré-constituída, tornem a execução manifestamente indevida. A comprovação documental da formulação de pedido administrativo de alongamento de dívida rural, antes do vencimento do título, constitui prova pré-constituída suficiente para a análise da tese de inexigibilidade, afastando a necessidade de dilação probatória para tal fim.

4. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas sim um direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. A legislação de regência, como a Lei nº 9.138/1995 e o Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece as condições para a prorrogação, como a comprovação de dificuldade de pagamento decorrente de fatores adversos.

5. A pendência de análise de um pedido de alongamento de dívida rural, tempestivamente formulado pelo produtor, acarreta a suspensão da exigibilidade do título. O ajuizamento da ação de execução, enquanto o credor ainda não se manifestou conclusivamente sobre o pleito administrativo, configura uma cobrança de dívida ainda não exigível, o que autoriza a suspensão do processo executivo.

6. Embora o agravante postule a extinção da execução, a medida mais prudente e equilibrada, que resguarda tanto o direito do devedor ao devido processo administrativo quanto o direito do credor à futura satisfação do crédito, caso o alongamento seja indeferido, é a suspensão da execução até a decisão final do pleito na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar a decisão agravada, acolhendo em parte a Exceção de Pré-Executividade, a fim de determinar a suspensão da Ação de Execução até a decisão final e fundamentada do pedido administrativo de alongamento da dívida rural.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8072999-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ADOLFO CORDEIRO DE ALMEIDA
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)